Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727439-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Robert Wallace Anjos Santos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robert Wallace Anjos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a medida liminar requerida pelo ora agravante nos autos do processo no 0713359-81.2022.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ROBERT WALLACE ANJOS SANTOS contra PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL, postulando a concessão de tutela de urgência para determinar que seja reservada vaga ao impetrante nas provas que se aproximam, permitindo fazer a fase discursiva. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de repercussão geral). O impetrante insurge-se contra a correção das questões números 63, 64 e 70 do concurso público para ingressar na Procuradoria do Distrito Federal. Todavia, não há qualquer teratologia nas questões formuladas ou nas respostas dos gabaritos oficiais. Na primeira questão, é correta a justificativa segundo a qual o art. 11, § 4o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, classifica expressamente a operação de crédito público como espécie de receita de capital, de modo que ela integra a receita pública. O caput do art. 3o da Lei no 4.320, de 1964, corrobora essa conclusão. Na segunda questão, a assertiva está tratando da competência do tribunal de contas controle da aplicação de recursos federais transferidos ao DF por meio de repasse automático de fundo a fundo destinados ao financiamento de ações e serviços de assistência social e saúde. Assim, é óbvia a resposta no sentido de que competência para o controle da prestação de contas de recursos federais, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, é do Tribunal de Contas da União. Por fim, a terceira questão impugnada afirma que no âmbito do DF, o controle interno da administração pública é exercido pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e o controle externo é desempenhado pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, o que está correto e as razões de impugnação do impetrante não se sustentam. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em erro grosseiro, dupla interpretação ou necessidade de declarar a nulidade das assertivas impugnadas. Desta forma, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 38405707), em síntese, que a instituição organizadora do concurso para a seleção e a investidura no cargo de Procurador do Distrito Federal, em relação às questões no 63, no 64 e no 70, todas da prova de múltipla escolha, apresentou no gabarito oficial respostas em confronto com as normas aplicáveis à situação descrita no enunciado das respectivas questões, com gabaritos pretéritos elaborados pela mesma instituição organizadora ou com o entendimento sedimentado pelos tribunais pátrios a respeito da matéria abordada. Afirma que é possível o exercício, pelo Poder Judiciário, do controle de legalidade dos atos administrativos impugnados e que os argumentos expostos em sede de recurso administrativo não foram devidamente enfrentados pela banca examinadora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que seja assegurada sua participação nas demais fases do certame, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 38406215 e Id. 38406216). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do mesmo estatuto processual. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de modificação, pelo Poder Judiciário, do gabarito de questões que integram a prova objetiva (certo ou errado) de concurso público e, em decorrência das alterações, pretende-se também saber se o candidato pode prosseguir com as próximas etapas do certame. A Administração Pública está submetida ao controle dos atos administrativos exercido pelo Poder Judiciário, que tem a atribuição para deliberar a respeito da legalidade dos referidos atos, nos termos do art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal. Por essa razão os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder praticados por agentes públicos. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do concurso público estipulados previamente pela banca examinadora. A respeito do tema o Excelso Supremo Tribunal Federal, aos 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632.853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, fixou o seguinte precedente: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE no 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Ressalvam-se os grifos) Nesse mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1. Não é tarefa do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões efetivada pela banca examinadora, que, em tese, dispõe de profissionais competentes e especializados para tanto, principalmente porque não constatada ilegalidade, afronta ao edital do concurso ou erro grosseiro. 2. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes." (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 3. Não é demais assentar que não se exige das bancas examinadoras que as respostas apresentadas sejam verdadeiras reproduções ipsis litteris do texto legal, sendo suficiente, pois, que a assertiva considerada correta esteja em consonância com a exegese do comando legal aplicável à hipótese. 4. Recurso não provido.” (Acórdão no 971945, 20140110668083APC, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/09/2016, publicado no DJE: 18/10/2016, p. 339-361)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATRIBUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 2. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão no 939812, 20140111539178APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 12/5/2016, p. 318-325) (Ressalvam-se os grifos) “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO OBJETIVA. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I - A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada.” (Acórdão no 888347, 20150020012076MSG, Relator: VERA ANDRIGHI CONSELHO ESPECIAL, data de Julgamento: 18/8/2015, publicado no DJE: 28/8/2015, p. 42) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto convém repisar que a atuação do Poder Judiciário está adstrita à análise da legalidade (em sentido amplo) do certame e não pode substituir a banca examinadora na avaliação do mérito das questões ou nos critérios de atribuição de notas aos candidatos, ressalvada a hipótese de ato evidentemente ilegal ou teratológico. No caso em deslinde as justificativas apresentadas pela instituição organizadora (Id. 38406236) por ocasião do julgamento dos recursos administrativos interpostos pelos candidatos e da publicação do gabarito definitivo, calcadas em análise técnica realizada à luz das normas aplicáveis aos casos propostos, afastam a hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia, senão vejamos: Questão impugnada: O ingresso transitório de numerário decorrente de operação de crédito público não integra a receita pública, tendo em vista que o empréstimo deverá ser amortizado e quitado pelo ente público devedor. Gabarito: Errado. Justificativa apresentada: “O art. 11, § 4o, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, classifica expressamente a operação de crédito público como espécie de receita de capital, de modo que ela integra a receita pública. O caput do art. 3o da Lei no 4.320, de 1964, corrobora essa conclusão. Por fim, o enunciado não se refere à operação de crédito por antecipação de receita, diferentemente do alegado por alguns dos recursos.” Questão impugnada: Compete ao TCDF o controle da aplicação de recursos federais transferidos ao DF por meio de repasse automático de fundo a fundo destinados ao financiamento de ações e serviços de assistência social e saúde. Gabarito: Errado. Justificativa apresentada: “A competência para o controle da prestação de contas de recursos federais, nos termos do art. 70 da Constituição Federal, é do Tribunal de Contas da União, ainda que não repassados pela União ao Distrito Federal mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O enunciado trata de recursos repassados por repasse automático fundo a fundo, que dispensa a formalização de qualquer instrumento, especificamente destinados à saúde e assistência social, de modo que inaplicável tal dispositivo. Gabarito mantido, portanto.” Questão impugnada: No âmbito do DF, o controle interno da administração pública é exercido pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e o controle externo é desempenhado pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Gabarito: Certo. Justificativa apresentada: “O enunciado não afirma que o Poder Judiciário do DF é um poder do DF, apenas exige o conhecimento de que o Poder Judiciário do DF tenha sistema de controle interno, que, por óbvio, é federal. Tampouco se afirmou que o controle externo do TJDFT é exercido pela Câmara Legislativa do DF, com o auxílio do TCDF, apenas se consignou que o controle externo (genérico) é exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas (sem especificar qual). ‘No âmbito’ significa dizer inserido dentro do espaço físico do DF, não contendo qualquer indicativo semântico de que a competência administrativa do Poder Judiciário é do DF. O enunciado apenas se referiu ao DF pela pertinência temática com o cargo a que se pretende ocupar. Se no enunciado constasse, em substituição ao DF (‘No âmbito do Estado X...’), qualquer Estado da Federação, a afirmação sempre estaria correta. Ademais, a utilização da expressão ‘administração pública’ no enunciado decorre do fato de que todos os poderes exercem função administrativa, que é objeto da ação de controle, o que não acontece com as funções típicas dos poderes. Também não se extrai do enunciado a afirmação de que um poder pode fazer o controle interno de outro, conforme alegado.” Percebe-se que as justificativas fornecidas são razoáveis, não sendo possível identificar atuação grosseira por parte da banca examinadora. É evidente, ademais, que as questões em comento demandavam do candidato, além do conhecimento técnico, a devida interpretação dos enunciados propostos. Convém acrescentar que não há sequer indícios de obscuridade em relação à metodologia de correção adotada pela banca examinadora, de modo que não é possível vislumbrar, no presente caso, o alegado defeito no gabarito disponibilizado pela organização do concurso. Diante desse cenário as razões articuladas pelo recorrente, em conjunto com as provas coligidas aos autos, não são suficientes para superar a presunção de legitimidade dos atos ora examinados, motivo pelo qual não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito referente à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após remetam-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator